Tribunal: TJSP
Processo: 1000006-70.2020.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000006-70.2020.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALFA SEGURADORA
S.A.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARANTES THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME
QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000006-70.2020.8.26.0072 -Voto no 38.170
2
APELAÇÃO No 1000006-70.2020
APELANTE: Companhia Paulista de Força e Luz
APELADO: Alfa Seguradora S/A
COMARCA: Bebedouro – 1a Vara
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de
energia elétrica. Danos em aparelhos elétricos do segurado.
Responsabilidade da concessionária afastada porque não
demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão
não comprovada. Ação improcedente. Recurso provido.
VOTO n° 38.170
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedente a ação de regresso
movida pela seguradora contra o causador do dano. O
magistrado, Doutor Neyton Fantoni Júnior, entendeu que a Ré
não preparou adequadamente sua rede de distribuição com
dispositivos de segurança capazes de impedir o distúrbio de
tensão fornecida às unidades consumidoras. Condenou a Ré
ao pagamento de R$ 4.812,00, atualizados desde cada
desembolso e acrescidos de juros contados da citação.
Imputou à Ré as custas e despesas processuais, com
honorários arbitrados em 20% do valor da condenação.
Apela
a
Ré
alegando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000006-70.2020.8.26.0072 -Voto no 38.170
3
cerceamento de defesa e falta de interesse processual. Alega
não comprovado o nexo de causalidade. Anota a ausência de
requerimento administrativo e de notas fiscais referentes aos
aparelhos supostamente danificados. Pede a improcedência da
ação.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Cofrube Comércio Atacadista e
Varejista de Frutas e Adriano Donizete Montagnani
celebraram contratos de seguro com Alfa Seguradora S/A,
com cobertura para danos causados em equipamentos
elétricos. Em 06/10/2018 e 03/07/2019 houve descargas
elétricas nos imóveis dos segurados, causando danos em
equipamentos.
A seguradora indenizou os
segurados e, em janeiro de 2020, ajuizou a presente ação de
regresso em face da Companhia Paulista de Força e Luz
visando o recebimento de R$ 4.812,00.
A Autora trouxe aos autos
laudos técnicos dando conta da danificação de equipamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000006-70.2020.8.26.0072 -Voto no 38.170
4
em razão de descarga elétrica (fls. 52 e 101).
A Ré, por seu turno, sustenta
que não houve comprovação do nexo de causalidade.
Indiscutível
que
a
relação
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de
consumo, do que resulta a responsabilidade objetiva da
fornecedora do serviço pelos fatos decorrentes de sua má-
prestação, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa
do Consumidor. A Ré também é concessionária de serviço
público, submetendo-se ao disposto no art. 37, § 6o, da
Constituição
Federal,
que
igualmente
prevê
a
responsabilidade objetiva. Contudo, em qualquer caso, sem a
prova do nexo causal entre o fato e o dano, não há como
responsabilizar a Ré pelo sinistro.
Não restou comprovado o nexo
de causalidade entre o suposto ato ilícito imputado à Ré e o
dano suportado pela vítima. O singelo laudo técnico juntado
pela Autora não aponta com clareza que a sobrecarga de
energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela
concessionária, havendo tão somente a presunção infundada
de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede
elétrica pública. Não há notícia de pesquisa sobre danos em
outros equipamentos em vizinhos usuários de energia servida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000006-70.2020.8.26.0072 -Voto no 38.170
5
pela mesma rede. Tampouco consta dos autos a realização, à
época, de testes para aferir a carga da rede elétrica.
Enfim, não há prova acerca da
causa do sinistro, nem se justifica a tardia realização da prova.
Assim,
nada
obstante
a
responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sem a
prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no
fornecimento de energia, impõe-se a improcedência da ação.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para julgar improcedente a ação,
invertendo-se a sucumbência, com honorários advocatícios
arbitrados em 20% do valor da causa.
Pedro Baccarat
Relator